Tribunal: TJSP
Processo: 0002876-64.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida absolvição, à falta de prova da autoria, com pleitos subsidiários de redução máxima das penas pelo privilégio já concedido. Procedência, em parte.
- Autoria devidamente comprovada, confirmada pela própria peticionária, pelo corréu que a incriminou, pelo policial civil que a deteve e pelos carcereiros que efetuaram a apreensão da droga

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida absolvição, à falta de prova da autoria, com pleitos subsidiários de redução máxima das penas pelo privilégio já concedido. Procedência, em parte.
- Autoria devidamente comprovada, confirmada pela própria peticionária, pelo corréu que a incriminou, pelo policial civil que a deteve e pelos carcereiros que efetuaram a apreensão da droga durante procedimento de revista em cadeia pública feminina. Condenação mantida.
- Redução máxima pelo privilégio. Possibilidade. Em que pese a natureza perniciosa da droga (cocaína), a quantidade (47g) não é expressiva. Redução que, em consequência, autoriza a alteração do regime prisional para o aberto, ao que se somam a primariedade da peticionária e a inidoneidade da fundamentação invocada para justificar a imposição do regime mais gravoso.
- Pedido revisional conhecido e deferido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0002876-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é peticionário
AUCILEIA SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, CONHECERAM e DEFERIRAM EM PARTE o pedido
revisional de Aucileia Silva Gomes para reduzir as penas a 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa e alterar o regime prisional para o aberto, expedindo-
se em favor da peticionária, ad cautelam, alvará de soltura clausulado, pelo
cumprimento integral da pena privativa de liberdade, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE
ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO E PAULO ROSSI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002876-64.2019.8.26.0000 -Voto no 20482 ar
2
Revisão Criminal n. 0002876-64.2019.8.26.0000
Comarca: Santos 6a Vara Criminal
Peticionária: Aucileia Silva Gomes
Voto n. 20482
- Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida
absolvição, à falta de prova da autoria, com pleitos
subsidiários de redução máxima das penas pelo privilégio já
concedido. Procedência, em parte.
- Autoria devidamente comprovada, confirmada pela
própria peticionária, pelo corréu que a incriminou, pelo
policial civil que a deteve e pelos carcereiros que efetuaram
a apreensão da droga durante procedimento de revista em
cadeia pública feminina. Condenação mantida.
- Redução máxima pelo privilégio. Possibilidade. Em que
pese a natureza perniciosa da droga (cocaína), a quantidade
(47g) não é expressiva. Redução que, em consequência,
autoriza a alteração do regime prisional para o aberto, ao
que se somam a primariedade da peticionária e a
inidoneidade da fundamentação invocada para justificar a
imposição do regime mais gravoso.
- Pedido revisional conhecido e deferido em parte.
AUCILEIA
SILVA
GOMES
foi
condenada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Criminal de Santos por
infração ao artigo 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
2 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 250 dias-
multa, no piso (fls. 328/340), e apelou.
A C. 4a Câmara de Direito Criminal desta E.
Corte, v.u., negou provimento ao apelo (fls. 394/404). O Acórdão transitou
em julgado (fl. 412).
Assistida por Defensora Pública, ingressa a
ré com revisão criminal. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da
autoria e do dolo, quando não a redução máxima pelo privilégio (fls. 13/21).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 23/34).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002876-64.2019.8.26.0000 -Voto no 20482 ar
3
O artigo 626, caput, do Código de
Processo Penal, viabiliza, em sede de revisão criminal, a absolvição do
condenado. O pedido principal da Defesa, fundado na alegação de prova
frágil, espelha uma das hipóteses de admissão da revisão, prevista no
artigo 621, inciso I, do mesmo estatuto processual, e visa justamente à
absolvição. Não há outra forma de afirmar a existência de contrariedade
à “evidência dos autos” senão pela reavaliação das provas. Por isso,
conheço do pedido.
Incensurável o desate condenatório. Não se
discute a materialidade delitiva e são contundentes as provas orais
amealhadas aos autos, a saber, os depoimentos dos carcereiros Alzinete da
Silva (fls. 3 e 264/267) e Edison Tricanito (fl. 5), o depoimento do
investigador de polícia Cleiton da Costa (fls. 6 e 268/269), o depoimento de
Vanessa Rodrigues Barbosa, que se encontrava presa ao tempo dos fatos, o
interrogatório do corréu ROGÉRIO SOUZA NUNES (fls. 8 e 159/163) e o
interrogatório extrajudicial da peticionária Aucileia Silva Gomes (fl. 7),
declarada ausente em Juízo.
Os carcereiros acima nominados narraram
os fatos como postos na denúncia. Durante procedimento de revista na
Cadeia Pública de Santos, apreenderam dez porções de cocaína dentro de
bombons que o corréu ROGÉRIO trazia consigo. Indagado, disse ele que a
peticionária pagou-lhe oito reais para que entregasse os bombons a Vanessa
Rodrigues Barbosa, que se encontrava recolhida naquele estabelecimento.
Desconhecia a existência da droga. Disse-lhes mais, o corréu, que a
peticionária encontrava-se nas imediações, fato que foi informado à polícia
e que resultou na detenção dela que, conduzida à delegacia, foi por ele
reconhecida.
O investigador de polícia Cleiton da Costa
confirmou que, de posse da descrição física da peticionária e da informação
de que ela utilizava uma bicicleta, localizou-a e deteve-a nas imediações da
Cadeia Pública. Na delegacia, ROGÉRIO apontou-a como a mulher que lhe
pediu para ingressar com os bombons no estabelecimento prisional.
Sempre
que
interrogado,
o
corréu
ROGÉRIO (o feito foi desmembrado em relação a ele fl. 155) afirmou que se
encontrava em uma praça, cuidando de carros, quando a peticionária, a
quem não conhecia, aproximou-se e insistiu para que levasse mantimentos
para a presa Vanessa Rodrigues Barbosa, ao que acedeu mediante
pagamento de oito reais. Alegou que não sabia da droga no interior dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002876-64.2019.8.26.0000 -Voto no 20482 ar
4
bombons.
Interrogada somente em solo policial, a
peticionária confessou a autoria e a imputação afirmando que, no dia
anterior aos fatos, saiu da cadeia pública feminina, comprou a droga, dirigiu-
se até uma praça, aproximou-se do corréu, a quem não conhecia até então, e
pagou-lhe oito reais para que introduzisse os bombons e outros
mantimentos naquele estabelecimento, produtos cuja destinatária era
Vanessa. Permaneceu nas imediações da cadeia aguardando e foi detida.
Vanessa Rodrigues Barbosa disse que
conhecia a peticionária, porém não tinham relação de amizade e não lhe
solicitou nada.
Em que pese o esforço despendido pela
Defesa e em que pese a versão evasiva de Vanessa, a autoria é certa,
confirmada pela própria peticionária (que admitiu saber que havia droga nos
bombons, a não deixar dúvida quanto ao dolo), pelo corréu, pelo
depoimento do investigador de polícia, que a deteve nas imediações do
estabelecimento prisional, e pelos depoimentos dos carcereiros, que
presenciaram quando o corréu a reconheceu como a pessoa que lhe pediu
para levar os bombons até Vanessa. Concretamente, nada nos autos permite
concluir que o corréu ou as testemunhas ouvidas pretendessem implicar
eventual inocente. E a quantidade de droga (47g distribuídos em dez
porções) evidencia o intuito de tráfico.
O fim último da revisão é evitar erro
judiciário, o que não ocorre quando a solução que se pretende ver
rescindida é dotada de lastro probatório e razoabilidade na interpretação
dos elementos de convicção coligidos aos autos. Aqui, no que concerne
à condenação pelo crime de tráfico, não se há falar em erro judiciário.
No que concerne às penas, a base, posta
no mínimo, foi reduzida de 1/2 com fundamento na minorante prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Tal qual requerido pela Defesa, faço
incidir a redução máxima de 2/3. Em que pese a natureza da droga,
sabidamente de acentuada potencialidade lesiva, a quantidade
apreendida não é expressiva, em comparação a casos análogos que
grassam no pretório, afigurando-se suficiente apenas para configurar a
traficância, do que resulta diminuição das penas para 1 ano e 8 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002876-64.2019.8.26.0000 -Voto no 20482 ar
5
reclusão e 166 dias-multa.
Em
consequência
da
redução
aqui
procedida e, mais, da primariedade da peticionária e da inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, altero o regime prisional para o
aberto. Acresce dizer que o regime mais gravoso foi fixado com base
unicamente na gravidade abstrata do crime de tráfico, o que atenta
contra entendimento sumulado do Excelso Pretório, e na hediondez do
crime, porém é sabido que as Cortes superiores pacificaram o
entendimento de que o tráfico privilegiado não é hediondo.
Já a conduta de tentar introduzir droga
pesada em estabelecimento prisional um dia depois de sair da prisão não
recomenda a aplicação de penas alternativas.
Em compulsar os autos, verifica-se que a
peticionária permaneceu presa provisoriamente por aproximadamente
um ano (de 25/04/2013 a 14/04/2014 fls. 2 e 227). Voltou a ser presa
em 21/12/2016, para cumprimento do restante da condenação, que se
tornara definitiva (fl. 432), e não há notícia nos autos de sua soltura.
Infere-se, pois, que cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade,
impondo-se, ad cautelam, a expedição de alvará de soltura

determinação que restará prejudicada, caso esta medida já tenha sido
efetivada pelo Juízo competente.
Por votação unânime, CONHECERAM e
DEFERIRAM EM PARTE o pedido revisional de Aucileia Silva Gomes
para reduzir as penas a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa e
alterar o regime prisional para o aberto, expedindo-se em favor da
peticionária, ad cautelam, alvará de soltura clausulado, pelo cumprimento
integral da pena privativa de liberdade.
Amable Lopez Soto
relator